Tribunal: TJDFT
Processo: 0738827-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738827-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Primed Cursos e Treinamentos para a Área de Saúde Ltda Agravada: Kelly Concolato D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Primed Cursos e Treinamento Para a Área da Saúde Ltda contra a decisão a interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0747748-46.2022.8.07.0001. Após o indeferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 67934934) a agravante requereu a desistência do agravo de instrumento (Id. 68067555). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência ora em exame, requerida pela agravante, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator